Tribunal: TJMT
Processo: 1013514-33.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1013514-33.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: MARCELO PEDROSO DA SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA – SÚMULA 568 DO STJ – ENTENDIMENTO DOMINANTE - HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (Súmula 568 do STJ).
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar ao autor R$ 2.531,25 em virtude da invalidez parcial permanente, com correção monetária a partir do dia do acidente e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas e honorários fixados R$ 950,00.
A apelante argumenta que o autor não comprovou que as lesões têm origem em acidente com veículo automotor pois o BO foi confeccionado com alegações unilaterais dele e por isso não serve como prova, e, ademais, foi lavrado após a data do suposto episódio.
Aduz que nenhuma documentação anexada à lide confirma os fatos narrados pois o prontuário médico anexado refere-se apenas a “trauma em joelho”. Diz ainda que nenhum outro elemento constante nos autos atesta a relação de causa e efeito entre as lesões e o ocorrido, uma vez que não houve testemunha e por isso inexistiria nexo causal.
Pugna pela improcedência da demanda.
Contrarrazões no id. 100271971.
É o relatório.
É cabível nestes autos o julgamento monocrático pois a Súmula 568 do STJ dispõe que “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
A apelante pugna pela improcedência da Ação uma vez que os documentos constantes nos autos são insuficientes para atestar o nexo causal.
A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]”.
O Boletim de Ocorrência (ids. 100271082) confirma que o episódio narrado aconteceu em 22/10/2017.
E o documento médico de id 100271087, pág. 4, faz fazendo referência a “trauma em joelho” e “acidente de moto em outubro de 2017”.
Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratifica esses dados, a consequente invalidez (id. 100271963) e que a lesão descrita no laudo (ligamento do joelho direito) teve origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM AMBULATORIAL – LAUDO OFTALMOLÓGICO - AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (N.U 1035508-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)
Assim, são infundadas as argumentações da apelante, até mesmo porque essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara. Confira-se:
AP n. 1006436-85.2019.8.11.0041;
AP n. 1016025-38.2018.8.11.0041;
AP n. 1010554-07.2019.8.11.0041;
AP n. 1001695-31.2021.8.11.0041;
AP n. 1040308-57.2020.8.11.0041;
AP n. 1059159-81.2019.8.11.0041;
AP n. 1015644-64.2017.8.11.0041;
AP n. 1016294-09.2020.8.11.0041;
AP n. 1054177-24.2019.8.11.0041;
AP n. 1014571-52.2020.8.11.0041.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
Posto isso, nego provimento ao Recurso por estar em confronto com jurisprudência dominante (Súmula no. 568 do STJ), e majoro a verba honorária de R$ 950,00 para R$ 1.200,00.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator